Tribunal: STF
Processo: Rcl 64971
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Eliane Maria de Abreu, contra decisão proferida pela Primeira Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial do 41º Juizado da Comarca de Belo Horizonte, no Processo nº 5049508-46.2022.8.13.0024, na qual teria  sido inobservado o que decidido no julgamento da ADI nº 4.876.

 2.	A reclamante narra que teve negadas as tentativas administrativas em obter sua aposentadoria como professora da Universidade Estadual de Minas Gerais, não obstante haja um acordo entre a União, o INSS e o Estado de MG, homologado pelo STJ e convalidado pelo STF no RE nº 1.135.162/MG.

 3.	Informa que ajuizou ação, inicialmente distribuída à 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias. Narra que houve irregularidades no processo quanto ao valor da causa e recolhimento de preparo. Acrescenta  que o Estado de MG questionou o acordo firmado.

 4.	Informa que o recurso interposto junto à turma recursal teve provimento negado, com determinação de baixa definitiva, o que lhe ocasionou cerceamento de defesa.

 5.	 Ao fim, requer liminarmente a liberação de sua aposentadoria;  no mérito, a confirmação da decisão.
 
É o relatório. 
 
Decido.
  
6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

7.   No caso em tela, em consulta ao sítio eletrônico do TJMG, realizada em 22/01/2024, verifico que a decisão reclamada transitou em julgado em 14/11/2023, portanto, em data anterior ao ajuizamento desta reclamação.

8.  Ora, o enunciado nº 734 da Súmula do STF aduz que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. É no mesmo sentido o disposto no art. 988, § 5º, inc. I, do CPC:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (...).”

9.   A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inadmissibilidade da reclamação proposta contra decisão transitada em julgado. Confira-se, nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734/STF.
1. Reclamação ajuizada em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento à reclamação.
2. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734/STF).
3. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No caso, o reclamante não aponta nenhum precedente vinculante do STF que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado.
4. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional direcionada, ainda que por via transversa, à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (grifos nossos).

(Rcl nº 45.464-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/05/2022, p. 23/06/2022).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator